Tribunal: STF
Processo: AI 858472
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A disciplina do chamamento ao processo é exclusivamente infraconstitucional, não sendo o recurso extraordinário instrumento apto para o exame da matéria.



    II – Agravo regimental improvido.